Tribunal: STJ
Processo: 1008983-35.2024.8.26.0032
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3113160 - SP(2025/0453915-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: T A S
ADVOGADOS
: HUGO NAPOLEÃO TABATA - SP401278
ZULEICA RISTER - SP056282
CIBELE RISTER DE SOUSA LIMA - SP293002
AGRAVADO
: D M O DE S
ADVOGADA
: DANIELA APARECIDA RODRIGUEIRO - SP125526
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
DIVERGÊNCIA
SÚMULA N. 7/STJ.
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.

FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
SÚMULA
N.
283/STF.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 284/STF.
I. Razões de decidir
1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
2. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência mediante o cotejo analítico do
acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados
(arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC), ônus do qual a parte
recorrente não se desincumbiu.
3. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
independente e suficiente para mantê-lo, no ponto controvertido, não deve
ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.
4. A deficiência na fundamentação, de modo a impedir a compreensão da
alegada ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o conhecimento do
recurso especial (
.
Súmula n. 284/STF)
II. Dispositivo
5. Agravo em recurso especial desprovido.
Documento eletrônico VDA55321802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/03/2026 15:24:26
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: b643fec3-de5a-41f9-8393-145682291eb6

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
17/03/2026
23/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55321802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/03/2026 15:24:26
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: b643fec3-de5a-41f9-8393-145682291eb6

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3113160 - SP(2025/0453915-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: T A S
ADVOGADOS
: HUGO NAPOLEÃO TABATA - SP401278
ZULEICA RISTER - SP056282
CIBELE RISTER DE SOUSA LIMA - SP293002
AGRAVADO
: D M O DE S
ADVOGADA
: DANIELA APARECIDA RODRIGUEIRO - SP125526
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
DIVERGÊNCIA
SÚMULA N. 7/STJ.
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.

FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
SÚMULA
N.
283/STF.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 284/STF.
I. Razões de decidir
1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
2. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência mediante o cotejo analítico do
acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados
(arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC), ônus do qual a parte
recorrente não se desincumbiu.
3. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
independente e suficiente para mantê-lo, no ponto controvertido, não deve
ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.
4. A deficiência na fundamentação, de modo a impedir a compreensão da
alegada ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o conhecimento do
recurso especial (
.
Súmula n. 284/STF)
II. Dispositivo
5. Agravo em recurso especial desprovido.
Documento eletrônico VDA54608701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/03/2026 10:23:40
Código de Controle do Documento: 5458844b-26cc-4ecb-b210-2cf400f64beb

RELATÓRIO
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da ausência de demonstração de violação
de dispositivos legais, da aplicação da Súmula n. 7 do STJ, além da falta do devido
cotejo analítico (fls. 177-179).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 126):
DIREITO
DE
FAMÍLIA.
APELAÇÃO
CÍVEL.
EXONERAÇÃO
DE
ALIMENTOS. Pensão alimentícia entre ex- cônjuges possui caráter
excepcional e transitório. Alegação de que a ex mulher tem 39 anos, é
saudável e possui ocupação. Autor que afirma se encontrar endividado.
Acordo de Divórcio que prevê o pagamento de três salários mínimos pelo
período de doze anos a título de pensão alimentícia para a ex-cônjuge.
Ausência de fundamento para alteração da avença. Alimentos que no caso
tem natureza compensatória, ante os termos da partilha de bens. Ex-esposa
não tem responsabilidade pelas dividas que o autor contraiu. Acordo que
deve ser cumprido integralmente, não se revelando adequada a revisão de
apenas parte dele. Sentença mantida. Recurso a que se NEGA
PROVIMENTO.

Nas razões do recurso especial (fls. 133-149), interposto com fundamento no
III, "a" e "c", da CF, a parte recorrente alegou dissídio jurisprudencial e
art. 105,
violação dos arts. 1.694, 1.695 e 1.699 do
Para tanto, argumentou que:
CC/2002.
(i) "o v. acórdão recorrido desconsiderou completamente as modificações
" (fl. 140);
supervenientes e relevantes na situação da alimentanda
(ii) o Tribunal de origem realizou "interpretação extensiva e teratológica,
atribuindo natureza compensatória à obrigação alimentar assumida entre as partes,
";
sem que estas tivessem, em qualquer momento, estabelecido tal classificação
acrescentou que "as partes não atribuíram caráter compensatório aos alimentos [...],
não houve bens a partilhar por ocasião do divórcio [...], como claramente consignado
[que]
[...] e
foi o próprio recorrente quem, inclusive, assumiu todas as dívidas
fl. 140);
remanescentes do casal" (
(iii) a recorrida "não demonstrou incapacidade laborativa ou impossibilidade
" e "
de se inserir no mercado de trabalho
não apresentou prova concreta de que
mantenha encargos que justifiquem o recebimento da pensão, tampouco demonstrou
" (fl. 140);
efetiva vulnerabilidade econômica
(iv) " ficou claramente demonstrado que a alimentanda não preenche mais o
" (fl. 141)
requisito da necessidade
(v) a obrigação alimentar "exige a presença concomitante da carência do
alimentando e da possibilidade do alimentante, situação esta inexistente no caso em
" (fl. 142).
análise
Documento eletrônico VDA54608701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/03/2026 10:23:40
Código de Controle do Documento: 5458844b-26cc-4ecb-b210-2cf400f64beb

No agravo (fls. 183-192), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta não apresentada (fl.194).
Parecer do Ministério Público Federal pela desnecessidade da
intervenção ministerial (fls. 210-212).
É o relatório.
VOTO
No que diz respeito às alegações de que as partes não atribuíram natureza
compensatória aos alimentos, bem como de suposta violação dos arts. 1.694 e 1.695
do
a Corte local assim se manifestou (fls. 127-130):
CC/2002,
É fato que a pensão alimentícia entre ex-cônjuges possui caráter
excepcional e transitório, devendo subsistir enquanto houver efetiva
necessidade de sua prestação, conforme entendimento consolidado pela
jurisprudência, em especial pelo Superior Tribunal de Justiça [...]
No caso concreto, entretanto, os alimentos tem natureza compensatória.
Diferentemente da pensão alimentícia que tem finalidade de suprir as
necessidades de subsistência, os alimentos compensatórios são destinados
a compensar o desequilíbrio ou repentina alteração do padrão de vida em
relação a parte que, após o divórcio, ficou desprovida de seu patrimônio.
É fato que a ré é jovem, tem menos de 40 anos, e saudável, não possuindo
particularidades que a impeçam de se inserir no mercado de
trabalho. Entretanto, essas circunstancias já eram conhecidas e certamente
foram levadas em consideração quando da realização de acordo de Divórcio
prevendo o pensionamento pelo prazo de 12(doze) anos dos quais se
passaram apenas 3 (três anos).
Conforme se vê no acordo celebrado, houve a partilha de diversos bens,
sendo que os alimentos, no caso em exame, tem natureza de
compensatórios [..].
[...]
Ante o quadro fático apresentado, é certo que o apelante não comprovou
real necessidade de modificação da sentença, visto que não houve alegação
de vicio de vontade, nem alteração substancial na realidade desde quando
homologado o acordo, pois já era conhecida a idade da ré, seu estado de
saúde e também os valores fixados. Além disso, o argumento de que o
apelante está endividado não é válido, uma vez que que a ré não tem
responsabilidade pelas dividas que ele alegou contrair. Nem mesmo é caso
de redução dos alimentos, visto que o acordo permanece higido, não sendo
comprovada nenhuma causa que valide a alteração no que foi previamente
acordado.
[...]
Para a celebração do acordo a ré levou em consideração todas as cláusulas
nele incluídas, abrindo mão de parte substancial da partilha dos bens do
casal, com o que não é justo nem razoável que se reveja apenas parte
dessa avença como pretende o autor.

Documento eletrônico VDA54608701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/03/2026 10:23:40
Código de Controle do Documento: 5458844b-26cc-4ecb-b210-2cf400f64beb

Eventual conclusão desta Corte Superior em sentido contrário ao das
instâncias ordinárias – de que, ante os termos fixados no acordo celebrado entre as
partes, "os alimentos tem natureza compensatória" e de que, no caso, não
houve "alteração substancial na realidade desde quando homologado o acordo, pois já
era conhecida a idade da ré, seu estado de saúde e também os valores fixados" –
exigiria incursão no campo fático-probatório, providência vedada na via especial, nos
termos da Súmula n. 7 do STJ. A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - AÇÃO DE DIVÓRCIO COM
FIXAÇÃO DE ALIMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE.
[...]
2.1. Averiguar a razoabilidade dos alimentos compensatórios fixados em
favor da recorrida, bem como a alegada inexistência de desequilíbrio
econômico ente as partes, demandaria reexame das provas contidas nos
autos. Incidência da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp n. 1.532.120/GO,
Turma, julgado em
DJe de
)
5/6/2023,
14/6/2023.

RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS.
EX-CÔNJUGES.
EXCEPCIONALIDADE.
TRINÔMIO
ALIMENTAR.
NECESSIDADE DA ALIMENTADA. AFERIÇÃO. MANUTENÇÃO DA
CONDIÇÃO SOCIAL ANTERIOR À RUPTURA DA UNIÃO. CAPACIDADE
FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. GESTOR E USUFRUTUÁRIO DO
VULTUOSO
PATRIMÔNIO
FAMILIAR.
'
'
ALIMENTAR.
QUANTUM
PROPORCIONALIDADE. ARTIGOS 1694, §1o E 1695, DO CÓDIGO CIVIL.
REVISÃO.
JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE
SÚMULA 07/STJ.
RECURSAL. POSSIBILIDADE. FORMA DE APURAÇÃO DOS LUCROS,
RESERVAS
E
DIVIDENDOS
DAS
SOCIEDADES
ANÔNIMAS.
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.
[...]
7. Impossibilidade de revisão, a teor da Súmula n.o
das conclusões
07/STJ,
alcançadas no acórdão recorrido acerca da presença dos elementos
necessários para a concessão da pensão alimentícia, especialmente para
majorar ainda mais o "
" fixado, como postulou a autora, ou, até
quantum
mesmo, para reconhecer a desnecessidade desta verba, como quer o réu,
por implicar o revolvimento do extenso conjunto probatório dos autos.
[...]
12. RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS.
(
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
REsp n. 1.726.229/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
15/5/2018,
29/5/2018.

Cumpre ressaltar que o recurso também não pode ser admitido pela alínea
"c" pois, "consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula 7 do
STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do
permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas
apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada
Documento eletrônico VDA54608701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/03/2026 10:23:40
Código de Controle do Documento: 5458844b-26cc-4ecb-b210-2cf400f64beb

" (AgInt no REsp n.
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
caso
1.812.345/AM,
Turma, julgado em
DJe
.
18/11/2019,
21/11/2019)
No mais, o conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na
alínea "c" do permissivo constitucional exige indicação do dispositivo legal objeto de
interpretação divergente, bem como demonstração do dissídio, mediante verificação
das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados e
realização de cotejo analítico entre elas, nos termos definidos pelos arts. 255, §§ 1o e
2o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC, ônus dos quais a parte agravante não se
desincumbiu.
A parte recorrente não rebateu, de modo específico, os seguintes
fundamentos do acórdão (fls. 129-130):
Ante o quadro fático apresentado, é certo que o apelante não comprovou
real necessidade de modificação da sentença, visto que não houve alegação
de vicio de vontade, nem alteração substancial na realidade desde quando
homologado o acordo, pois já era conhecida a idade da ré, seu estado de
saúde e também os valores fixados. Além disso, o argumento de que o
apelante está endividado não é válido, uma vez que que a ré não tem
responsabilidade pelas dividas que ele alegou contrair.
Nem mesmo é caso de redução dos alimentos, visto que o acordo
permanece hígido, não sendo comprovada nenhuma causa que valide a
alteração no que foi previamente acordado.
Para a celebração do acordo a ré levou em consideração todas as cláusulas
nele incluídas, abrindo mão de parte substancial da partilha dos bens do
casal, com o que não é justo nem razoável que se reveja apenas parte
dessa avença como pretende o autor.

A ausência de impugnação específica de fundamento independente e
suficiente para manter o acórdão combatido, no ponto controvertido, leva à inadmissão
do recurso, tendo em vista o teor da Súmula n. 283/STF.
Quanto ao art. 1.699 do
a peça recursal não esclareceu de que
CC/2002,
forma tal dispositivo teria sido violado, tampouco como daria amparo a qualquer tese
recursal, não servindo para tal propósito a citação genérica de normas, sem
argumentação clara e associada às razões de decidir do aresto impugnado.
Limitando-se a parte recorrente a afirmar ofensa a dispositivos de lei sem,
contudo, demonstrar a suposta violação ou a correta interpretação, há evidente
deficiência na fundamentação, fazendo incidir a Súmula n. 284 do STF.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11, do
MAJORO os honorários
art. 85,
CPC/2015,
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos
§§ 2o e 3o do referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54608701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/03/2026 10:23:40
Código de Controle do Documento: 5458844b-26cc-4ecb-b210-2cf400f64beb

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.113.160 / SP
Número Registro: 2025/0453915-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10089833520248260032
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : T A S
ADVOGADOS : ZULEICA RISTER - SP056282
CIBELE RISTER DE SOUSA LIMA - SP293002
HUGO NAPOLEÃO TABATA - SP401278
AGRAVADO
: D M O DE S
ADVOGADA
: DANIELA APARECIDA RODRIGUEIRO - SP125526
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - ALIMENTOS - EXONERAÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA55297771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:20:09
Código de Controle do Documento: ed0de521-c36c-44b1-ad60-5d269a1980e7

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55297771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:20:09
Código de Controle do Documento: ed0de521-c36c-44b1-ad60-5d269a1980e7